Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PRESENCIAL NA DELEGACIA CORROBORADO POR PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia ou pessoalmente na delegacia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, como ocorreu no caso, deve a condenação ser mantida.
2. Não há que falar em absolvição por ausência de provas se o acervo probatório, composto pela palavra da vítima, corroborado pelas provas indiciárias, e o reconhecimento por ela realizado na fase inquisitiva, confirmado em juízo pelas testemunhas policiais, é reforçado sobremaneira pelo fato irrefutável de que os bens subtraídos foram encontrados ainda com o acusado, momentos depois da prática do crime, o que contribuiu decisivamente para a conclusão da autoria do crime.
3. Recurso desprovido.